Tribunal: TJBA
Processo: 0700248-63.2021.8.05.0004
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0700248-63.2021.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA RECORRIDO: JUCILEIDE BRANDAO DE SOUZA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA. FURTO MEDIANTE FRAUDE. AUXÍLIO EMERGENCIAL. AUSÊNCIA DE LESÃO DIRETA À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. I. Caso em exame 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA, que declinou a competência para a Justiça Federal, Subseção Judiciária de Alagoinhas, em uma ação penal inicialmente por apropriação indébita, mas reclassificada para furto mediante fraude. A denúncia imputava à Recorrida a apropriação de valores do auxílio emergencial pertencentes à vítima, após ter auxiliado no cadastro da beneficiária, desviando os fundos para a conta de um terceiro e utilizando-os em benefício próprio, ludibriando a vítima sobre o deferimento e o valor do benefício. O juízo de primeiro grau fundamentou seu declínio na premissa de que a fraude atingiu os sistemas da Caixa Econômica Federal e, ao liberar os valores, a instituição incorreu em responsabilidade civil, o que atrairia a competência federal. II. Questão em discussão 2. Definição da competência para processar e julgar o crime de subtração de valores de auxílio emergencial, programa federal gerido pela Caixa Econômica Federal. 3. Análise da configuração de fraude direta ou lesão a bens, serviços ou interesses da Caixa Econômica Federal que seja suficiente para atrair a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso IV, da Constituição Federal. III. Razões de decidir 4. A ação penal foi originariamente proposta pelo Ministério Público imputando à Recorrida o delito de apropriação indébita. Contudo, em sede de decisão preliminar, o juízo de primeiro grau reclassificou a conduta para furto mediante fraude, entendendo que a posse do dinheiro não foi voluntariamente entregue pela vítima. A controvérsia sobre a competência da Justiça Federal, conforme o art. 109, inciso IV, da Constituição Federal, requer a demonstração de efetiva lesão a bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. 5. Embora o auxílio emergencial seja um programa federal gerido pela Caixa Econômica Federal, a mera gestão ou o trânsito dos valores pela conta de uma empresa pública não basta, por si só, para deslocar a competência para a esfera federal. A competência da Justiça Federal se manifesta quando a fraude incide diretamente sobre os sistemas da instituição federal, visando a obtenção indevida do benefício ou a lesão direta ao erário federal. No caso em tela, a fraude principal foi direcionada à vítima, que foi enganada pela Recorrida acerca da aprovação e da movimentação dos valores do auxílio. A Caixa Econômica Federal atuou como mero intermediário para a concretização do delito, sem que seus sistemas de segurança tenham sido diretamente violados para a obtenção fraudulenta do benefício, mas sim para o desvio de valores que já haviam sido legitimamente creditados em nome da vítima. Assim, a lesão primária foi ao patrimônio da particular, e não diretamente a bens, serviços ou interesses da União ou da Caixa Econômica Federal. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso em Sentido Estrito conhecido e provido para reformar a decisão recorrida, ratificando a competência do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA para processar e julgar a ação penal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº. 0700248-63.2021.8.05.0004, em que figura, como Recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e, como Recorrido, JUCILEIDE BRANDÃO DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR